Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE TAXAS. ADESÃO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMAS 882/STJ E 492/STF. DISTINGUISHING. IMÓVEL COM ENTRADA INDEPENDENTE DO CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA DEVIDA ATÉ A DATA DO DESLIGAMENTO.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. Os recursos paradigmáticos que amparam as respectivas teses formulados nos temas 882/STJ e 492/STF referem-se à associação voluntária de proprietários de imóveis em bairro aberto, hipótese que não se aplica a condomínio particular irregular com acesso restrito e controlado.
3. Deve-se levar em consideração que o condomínio irregular tem existência fática e deve ser regulado pela conjugação das normas jurídicas que regem as associações e os condomínios edilícios, com destaque para a força vinculativa do estatuto e das decisões assembleares, na linha do que prescrevem os artigos. 54, IV, e 1.333 do Código Civil.
4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a assunção do rateio das despesas comuns é automática quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação similar as dos condomínios horizontais.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à desnecessidade de adesão do titular ou possuidor de imóvel à associação de moradores para fins de cobrança de taxa fixada para pagamento dos serviços prestados aos ocupantes de condomínio irregular.
6. Aprovado em assembleia o desligamento da ré, proprietária de lote situado no condomínio de fato, mas com acesso direto à via pública, após o levantamento do muro e mudança do relógio de água para fora das dependências da associação, tendo a proprietária anuído com tais condições, é devido o pagamento das taxas até então inadimplidas.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e provido.